Tribunal: TJES
Processo: 0000834-48.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000834-48.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000834-48.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VAZ DE ANDRADE - ES35962, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
.
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000834-48.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VAZ DE ANDRADE - ES35962, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
GIAN CARLOS DA SILVA BAIA
,
em face do v. Acórdão (ID 5555052), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, mantendo a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º,I e IV, e art. 155,
caput,
ambos do Código Penal, à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

O embargante sustenta (ID 5654705), em síntese, que o v. Acórdão incorreu em contradição, uma vez que na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 121, §2º,I e IV, do Código Penal, ao estabelecer a fração de 1/8 para exasperar a pena em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente, majorou a reprimenda em 81 (oitenta e um) meses, enquanto deveria aumentar apenas 54 (cinquenta e quatro) meses.

Deste modo, requer seja sanada a contradição, fixando a pena ao término da primeira fase em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao invés de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5772098), opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.
Explico.

Na primeira fase da dosimetria, o Voto condutor do Acórdão restou assim ementado:

“(...) t
endo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de ‘reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador’
(HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”,
observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio qualificado consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses. Logo, valoradas negativamente 03 (quatro) circunstâncias judiciais, observa-se o acréscimo em 81 (oitenta e um) meses
, resultante em uma pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, conforme determinou o magistrado.
”

Observa-se, então, que a fração de 1/8 incide sobre o
intervalo de pena abstratamente
cominada ao crime,
e não sobre a pena mínima prevista
para o delito – como argumentou a defesa em seus aclaratórios.

Deste modo, como está em julgamento o crime de homicídio qualificado, a fração de 1/8, sobre o intervalo de pena abstratamente cominada, resulta em uma exasperação de 27 (vinte e sete) meses.

Logo, cada circunstância judicial valorada negativamente aumentará a pena em 27 (vinte e sete) meses.

Portanto,
in casu
, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, a pena será exasperada em 81 (oitenta e um) meses, resultando em uma pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Portanto, não há contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, por inexistir o vício alegado pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)